Tribunal: TJDFT
Processo: 0727166-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABERTURA DE CREDIÁRIO NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito do autor, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar a empresa-ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A responsabilidade civil do fornecedor, por defeito na prestação do serviço, é objetiva e prescinde da comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC, desde que não esteja presente uma das excludentes de responsabilidade previstas no Código Consumerista - art. 14, § 3o.
3. Não tendo o réu comprovado a regularidade do contrato de abertura de crediário pela parte autora;, ao contrário, verificando-se que este advém de fraude praticada por terceiro, forçoso concluir que a cobrança e a inclusão do nome do consumidor em cadastros de proteção e/ou restrição ao crédito foram indevidas, configurando-se o dever de indenizar.
4. Eventual falsificação e/ou fraude na contratação não caracterizam a excludente da culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, inerente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste a responsabilidade objetiva da ré.
5. A jurisprudência firmou entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação de efetivo dano, uma vez que em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos.
6. Revela-se adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e proporcional ao abalo experimentado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.